Tribunal: TJES
Processo: 0024911-54.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024911-54.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: CLARO S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADAS. FORNECEDORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE AFASTAR A RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária apelante com o desiderato de que seja declarada a nulidade de 09 (nove) processos administrativos que resultaram na aplicação de multa pelo Procon do Município de Vitória.

2
)
Não merece prosperar a alegação da requerente de nulidade dos processos administrativos por supostamente não ter havido suficiente demonstração de que a empresa infringiu alguma norma consumerista, tendo em vista que tal alegação, além de se revelar demasiadamente genérica, não condiz com o conjunto probatório carreado aos autos.

3)
Não basta se insurgir contra a alegação do consumidor e juntar detalhamento de ligações e serviços para celular – que muitas vezes possui centenas de laudas –, sendo imprescindível que se indique, exatamente, os motivos pelos quais a reclamação não deve ser acolhida. Isso porque não compete ao órgão consumerista diligenciar a produção probatória, não podendo dele se exigir que faça análise minuciosa da listagem colacionada pela fornecedora.

4
)
Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Superada a alegação de nulidade, a discussão reside na definição do valor da multa, eis que o magistrado
a quo
acolheu o pedido subsidiário para reduzir significativamente a referida quantia.

5
)
Excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Deveras, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

6
)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara Cível, considerando o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, entende que a redução promovida pelo órgão jurisdicional, no percentual de 50% (cinquenta por cento), se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

7
)
Recursos conhecidos e desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
apelaç
ões
cíve
is

interpostas por
Claro S.A.
e
Município de Vitória

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 1.586/1.589), que, na
ação anulatória
ajuizada pela primeira apelante em face do ente público, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir em 50% (cinquenta por cento) a totalidade das multas aplicadas nos processos administrativos de nº 177/2006, 869/2006, 1015/2006, 258/2008, 595/2009, 2065/2009, 2072/2009, 1096/2011.

Em suas razões recursais (fls. 1.591/1.602), a sociedade empresária sustenta que
(i)
houve violação ao princípio da legalidade, pois a alegada infração consumerista não foi devidamente comprovada, o que impõe o reconhecimento da nulidade das multas aplicadas;
(ii)
o excessivo valor arbitrado pelo Procon Municipal configura ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Já o Município, em seu apelo (fls. 1.608/1.616), argumenta, em síntese, que
(i)
o valor da multa administrativa se revela adequado, visto que foram devidamente observados os critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, de sorte que a dosimetria da sanção configura ato vinculante, inexistindo qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)

afastar a aplicabilidade do referido Decreto configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10. Subsidiariamente, argumenta que
(i
ii
)
mesmo com a redução da multa, a empresa apelada permaneceu com a obrigação de pagar quantia considerável, de sorte que a Municipalidade sucumbiu tão somente em parcela mínima do pedido, o que dá azo à atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte autora.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da
s
apelaç
ões
interposta
s
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária apelante com o desiderato de que seja declarada a nulidade de 09 (nove) processos administrativos (nº 177/2006, 869/2006, 1015/2006, 258/2008, 595/2009, 2065/2009, 2072/2009, 1096/2011), instaurados por violação da recorrida à legislação consumerista, que resultaram na aplicação de multa pelo Procon do Município de Vitória no valor total de R$ 271.976,83 (duzentos e setenta e um mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos).

Ao sentenciar o feito, a Instância Primeva, por não vislumbrar nenhuma mácula procedimental nos referidos processos administrativos, mas tão somente equívoco no arbitramento da multa, acolheu parcialmente o pleito autoral, apenas a fim de reduzir o montante em 50% (cinquenta por cento), de modo a torná-lo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face do referido édito sentencial, ambas as partes se insurgem. Enquanto a requerente pugna pelo reconhecimento da nulidade dos processos administrativos ou, subsidiariamente, da necessidade de minoração da quantia fixada, a Municipalidade aduz pelo acerto do valor inicialmente arbitrado, argumentando pelo equívoco do magistrado
a quo
ao reduzi-lo.

Já adianto, contudo, que nenhum dos apelos merece prosperar, eis que a sentença objurgada se revela em perfeita consonância com o entendimento que vem prevalecendo neste e. Sodalício. Explico.

A demandante afirma que os atos administrativos impugnados são nulos por ofensa ao princípio da legalidade, em razão de não ter havido suficiente demonstração de que a empresa infringiu alguma norma consumerista. Neste particular, sustenta que “
as provas apresentadas
[...]
não foram levadas em consideração pelo Procon, que ignorou a todas as evidentes comprovações apresentadas à época
”.

Todavia, não há como deixar de reconhecer que a afirmação da requerente, além de se revelar demasiadamente genérica, por não indicar concretamente quais provas teriam sido ignoradas pelo órgão municipal, não condiz com o conjunto probatório carreado aos autos.

Com efeito, o que se observa da leitura atenta das cópias dos processos administrativos juntadas neste feito (fls. 53/1.463) é que a sociedade empresária, também em suas peças defensivas apresentadas na instância administrativa, formula tese defensiva genérica, sem demonstrar especificamente não ter incorrido em cobranças abusivas. Aliás, há processos em que a peça defensiva sequer é acompanhada de alguma prova, a evidenciar a improcedência da alegação de nulidade dos feitos administrativos.

Não basta se insurgir contra a alegação do consumidor e juntar detalhamento de ligações e serviços para celular – que muitas vezes possui centenas de laudas –, sendo imprescindível que se indique, exatamente, os motivos pelos quais a reclamação não deve ser acolhida. Isso porque não compete ao órgão consumerista realizar produção probatória, não podendo dele se exigir que faça análise minuciosa da listagem colacionada pela fornecedora.

Deveras, consoante bem consignado pelo Juízo de 1º grau, as multas foram aplicadas por decisões devidamente motivadas, não merecendo guarida a tese de ausência de apreciação das provas juntadas pela reclamada, mormente ao se considerar que é esta a detentora dos documentos necessários para impugnar especificamente os fatos alegados pelos consumidores, não cabendo ao órgão consumerista diligenciar tais provas.

Em sendo assim, configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Superada a alegação de nulidade, a discussão reside na definição do valor da multa, eis que o magistrado
a quo
acolheu o pedido subsidiário para reduzir significativamente a referida quantia.

Neste particular, não há como desconsiderar que tem prevalecido nesta c. Quarta Câmara Cível o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo a justificar a redução do montante mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico. Logo, tenho que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

Isso porque o montante de R$ 271.976,83 (duzentos e setenta e um mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) – referente ao somatório dos 09 (nove) processos administrativos elencados na exordial –, em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

Ao contrário do que afirma o ente público apelante, o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
1
e deste e. Tribunal de Justiça
2
.

Nestes casos, o simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional.

Pelo contrário, o mencionado diploma normativo persiste válido e plenamente eficaz em nosso ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para a dosimetria das sanções administrativas por violação às regras de proteção ao consumo no âmbito do Município de Vitória.

Todavia, uma vez estabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Destarte, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Bem por isso, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019), conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, de onde colho a seguinte passagem:

“Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.” (TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câm. Cív., j. em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está, tão somente, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos,
in abstrato
, pelo Decreto nº 11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração.

Em sendo assim, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, entendo que a redução promovida pelo órgão jurisdicional, no percentual de 50% (cinquenta por cento), se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Neste ponto, como houve considerável redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima da Municipalidade, mas sim sucumbência recíproca, conforme acertadamente definido na sentença objurgada.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
das apelações cíveis para, no mérito,
nega
r-lhes

provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto
.

1
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

2
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

ACOMPANHO A NOBRE RELATORA.